Tribunal: TJDFT
Processo: 0753166-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0753166-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: JOSE LIMA MIRANDA DESPACHO Em atenção ao art. 10 do CPC, esclareça o agravante o interesse processual (utilidade da medida), considerando que a pretensão recursal está direcionada à liberação de valores bloqueados no SISBAJUD, mas que já foram desbloqueados, consoante se verifica do documento de ID 161888724 (autos de origem), bem como já existe novo pedido para bloqueio de valores, agora relativo ao acordo descumprido pelo agravado/executado. Int. Brasília/DF, 11 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora